Tribunal: TJMT
Processo: 1007908-96.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007908-96.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.030.901-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON DIVINO SIRQUEIRA DIAS - CPF: 007.058.891-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – CULPABILIDADE – CONSEQUENCIAS DO CRIME – PREJUÍZO MATERIAL ELEVADO – DEPRECIAÇÃO AUTORIZADA – FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE REDIMENSIONADA - PENA IMPOSTA - INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL SEMIABERTO - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA NÃO AFERIDA - JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT - REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

“Os prejuízos patrimoniais podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal, como neste ocorre, no qual a vítima teve um prejuízo estimado de mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).”
(TJMT, Ap 0004629-22.2012.8.11.0064)

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC 600.179/SP).

“No caso, em que pesem [...] a pena do paciente tenha sido fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior.”
(STJ, AgRg no HC n. 814.038/SP)

A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz da causa, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de valor diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado, sendo necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização (STJ, AgRg no REsp nº 1687217/MS; TJMT, N.U 1001612-98.2022.8.11.0002).

Recurso
conhecido e provido parcialmente para readequar
a pena a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial semiaberto, mantida a reparação pelo prejuízo material em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1007908-96.2023.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (N.U 1007908-96.2023.8.11.0004), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$ 50.000,00 reais à vítima
“pelos danos causados”
- art. 155, § 4º, I, do CP - (ID 193438415).

O apelante sustenta que: 1)
“a fundamentação, à evidência, é inidônea”
; 2) a pena aplicada
“comporta o regime menos gravoso”
; 3) não possuir condições para pagamento dos danos materiais
“ante a cristalina incapacidade financeira do apelante”.

Pede o provimento para que seja redimensionada a pena, estabelecido o regime inicial semiaberto e afastado
“o valor estipulado a título de indenização”
(ID 193438424).

A i. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 193438427).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Furto simples (artigo 155, caput, do CP) – Irresignação defensiva – Pleiteada a readequação da censura basilar – Impossibilidade – Vetores das consequências do crime suficientemente motivada pelo prejuízo da vítima a autorizar a exasperação da pena-base – Precedentes do STJ – Antecedentes desabonados mediante fundamentação idônea – Requer alteração do regime fechado para o semiaberto – Inviabilidade – Réu reincidente, condenado a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão – Circunstâncias judiciais– Inteligência ao art. 33, §§2º e 3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal – Redução do valor arbitrado a título de indenização mínima aos danos morais sofridos pela vítima, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP – Possibilidade – Quantia que se mostra excessiva frente aos elementos dos autos – Réu hipossuficiente – Por fim, pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade – Não acolhimento – Mantido os fundamentos que deram ensejo ao decreto constritivo – Pelo provimento parcial do apelo.”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 194371670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2.022, em horário não especificado, na residência localizada na Rua Santa Laura Vicuña, n.º 1.200, bairro Nova Barra Norte, em Barra do Garças/MT, o denunciado PAULO SÉRGIO PEREIRA DA SILVA, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, mediante rompimento de obstáculo (conforme Laudo Pericial ao ID 125902363), subtraiu, para si, coisa alheia móvel, pertencente a vítima Robson Divino Sirqueira Dias.

[...]

[...]Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia PAULO SÉRGIO PEREIRA DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), c/c artigo 14, inciso I, ambos do Código Penal [...]”

(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID 193438383).

O Juízo singular dosou as nos seguintes termos:

“Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal que as consequências do crime foram gravosas para a vítima afinal o prejuízo foi de grande monta e o réu possui maus antecedentes (0018047- 90.2019.809.0014) circunstâncias essas que são valoradas em 1/8 do intervalo da pena, assim fixo a pena em 03 anos e 06 meses de reclusão.

Circunstâncias legais Presente a atenuante da confissão a qual compenso com a reincidência (0004503-28.2017.8.11.0021), de forma que mantenho a pena em 03 anos e 6 meses de reclusão.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição. Assim a pena definitiva é fixada em 03 anos e 6 meses de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, afinal além de reincidente, na presente data o réu está sendo julgado neste processo e em outros dois feitos (1007022-97.2023.8.11.0004 e 1008334-11.2023.8.11.0004) de forma que fica provada a necessidade da fixação do regime mais gravoso. [...]

Condeno o réu a indenizar a vítima no valor R$ 50.000,00, o qual deve ser atualizado desde a data do crime”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID 165509695)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou-a em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao valorar negativamente as consequências do crime, em razão dos prejuízos materiais sofridos pela vítima, bem como os maus antecedentes.

O c. STJ firmou entendimento que, “
nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado
" (HC 557.515/MS, Relator: Min. Leopoldo De Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] – 2.3.2020).

No caso, a vítima Robson Divino Sirqueira Dias sofreu prejuízo material de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista a quantidade e o valor expressivo dos bens subtraídos (Auto de Avaliação Indireta – ID. 193438371), de modo a autorizar a negativação das consequências do crime (STJ, AgRg no REsp nº 1678063/RN; AgRg no HC nº 499.429/SC).

Em situação semelhante, este e. tribunal assim decidiu:

“Os prejuízos patrimoniais podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal, como neste ocorre, no qual a vítima teve um prejuízo estimado de mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). ”
(Ap 0004629-22.2012.8.11.0064 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.2.2023)

Por sua vez, o apelante registra condenação por incêndio, cometido em 10.2.2019, cuja sentença transitou em julgado em 19.12.2019 (0018047-90.2019.8.09.0014), a caracterizar maus antecedentes.

Logo, há motivação concreta para exasperação da pena-base.

Consigne-se que o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC 600.179/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.11.2020).

Sopesada a negativação de duas circunstâncias judiciais [consequências do crime e maus antecedentes], redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconhecidas a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I), o juiz da causa compensou-as integramente.

Portanto, transforma-se a pena basilar - 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão – em intermediária.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantida a sanção pecuniária em 10 (dez) dias-multa, por ser mais benéfica ao apelante, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, II).

Quanto ao regime, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

Segue-se orientação do c. STJ:

“No caso, em que pesem [...] a pena do paciente tenha sido fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior.”
(AgRg no HC n. 814.038/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 5.10.2023)

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério público postulou, na denúncia, a fixação do “
valor mínimo a título de indenização pelos prejuízos suportados pela vítima
” (ID 193438383), sendo ratificada nas alegações finais [
“requer ainda seja fixado valor mínimo a título de indenização pelos prejuízos suportados pela vítima, [...] conforme vimos foi muito alto o prejuízo, houve uma estimativa [...] e uma avaliação dos objetos em R$ 50.000,00 e nada foi recuperado ”
- ID

193438417]
.

O Juízo singular condenou “
o réu a indenizar a vítima no valor R$ 50.000,00, o qual deve ser atualizado desde a data do crime”
(ID 193438415).

O prejuízo material suportado por Robson Divino Sirqueira Dias [vítima] - diversos objetos (aparelhos celulares, computadores, relógios de pulso, roupas e etc) - perfaz o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, consoante Laudo de Avaliação (ID 193438371 – fls. 76).

No processo penal, a reparação pelo prejuízo material, quando observado o contraditório, constitui efeito automático da condenação.

Nesse sentido, destaca-se acórdão desta e. Câmara:

“A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.”
(AP N.U 1014667-30.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.9.2022)

Portanto, a indenização por dano material deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial semiaberto, mantida a reparação pelo prejuízo material em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal [SEEU 7000003-64.2020.8.09.0014] para atualização do cálculo de pena do apelante e a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024